Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE TADEU DE REZENDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 84003474):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR - ESBULHO – CONTRATOS DE ARRENDAMENTO E COMODATO - CRIAÇÃO DE SEMOVENTES – VIOLAÇÃO DE SEU DIREITO DE IR E VIR NA ÁREA RURAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM FICHA INDEA/MT - COMPROVAÇÃO DOS FATOS - INTEGRIDADE SEMOVENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do CPC/15, demonstrando a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme art. 558 do CPC/15.
A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho.
Os embargos de declaração opostos por Eliane Alves Almeida Rezende foi acolhido, em parte, apenas para que “haja a liberação de 30% (trinta por cento) dos animais passíveis de venda, constante na ficha cadastral do INDEA, para que a embargante possa arcar com o trato, manejo e condução de seus semoventes até o julgamento do mérito da ação principal pelo juízo a quo” e rejeitado os embargos de José Tadeu de Rezende. (id. 100083960)
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 141, 489, §1, incisos III e IV c/c 1.022, inciso II, § único, inciso II, e 492, caput, do CPC, ao argumento de que “a controvérsia envolve exclusivamente a proteção da posse, não se discutindo propriedade ou negócios dela decorrentes, como a venda de animais, sendo que os argumentos desenvolvidos na inicial, e relatados pelo Juízo singular ao indeferir a liminar, demonstram que em nenhum momento a autora mencionou, ou mesmo deixou subentendida, a necessidade de vender parte dos semoventes por liberalidade, muito menos para sua subsistência”.
Aduz que “ainda que não seja objeto do recurso especial, a conclusão do Juízo, mencionando ser temerário afirmar, de forma sólida e convicta, um posicionamento sobre a posse pretérita e justa defendida pela requerente, mormente pelo fato de não haver certeza sobre os fatos descritos na inicial”.
Com essas considerações, requer seja “recebido o recurso especial com atribuição de efeito suspensivo (art. 1.029, §5o, inciso III, do CPC), admitido e provido, com a declaração de nulidade do acórdão recorrido, por violação aos artigos 141, 492, caput, 1.022, inciso II, § único, inciso II c/c 489, §1o, III e IV, do Código de Processo Civil”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 103534973 e 103549480.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não há que se falar, a priori, em evidente probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, com isso, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça